Tribunal: TJES
Processo: 5001786-68.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001786-68.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001786-68.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA
, para declarar a nulidade dos contratos de seguro residencial e de acidentes pessoais e condenar o recorrente à restituição em dobro dos valores pagos a esses títulos.

A sentença reconheceu a validade apenas do seguro prestamista, por constar expressamente sua contratação opcional, mas identificou a prática de venda casada em relação aos demais seguros, além da nulidade do seguro de acidentes pessoais por ter como objeto risco já concretizado, uma vez que o autor já se encontrava em condição de invalidez no momento da contratação.

O recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a legalidade de todas as contratações. Alega que não houve venda casada, pois os contratos foram firmados de forma individualizada e o recorrido anuiu com seus termos. Argumenta, ainda, que a invalidez preexistente do autor não anula o seguro de acidentes pessoais, pois este cobriria outros riscos. Por fim, defende a inexistência de fundamento para a repetição do indébito.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central reside em definir se a contratação dos seguros residencial e de acidentes pessoais foi imposta ao consumidor como condição para a obtenção do empréstimo consignado, configurando venda casada.

A análise dos autos demonstra o acerto da sentença. O juízo de origem diferenciou adequadamente os três seguros contratados. A proposta de adesão ao seguro prestamista (ID 16499624, pág. 10) contém cláusula explícita e destacada informando que
"A contratação do seguro é opcional"
. Tal clareza, contudo, não se repete nos instrumentos relativos ao seguro residencial e ao seguro de acidentes pessoais. A contratação simultânea de todos os produtos na mesma data da liberação do empréstimo, aliada à ausência de prova de que ao consumidor foi ofertada a possibilidade de contratar o crédito de forma isolada, configura forte indício da prática de venda casada em relação a estes dois últimos.

Quanto ao argumento do recorrente de que a assinatura dos contratos individualizados comprovaria a manifestação de vontade livre do consumidor, este não prospera. Em relações de consumo, a mera formalização de contratos apartados não é suficiente para afastar a caracterização da prática abusiva, especialmente diante da vulnerabilidade técnica do consumidor. Cabia à instituição financeira, cujo ônus probatório foi invertido, demonstrar ter assegurado ao cliente a efetiva liberdade de escolha, o que não ocorreu. A diferenciação na redação dos próprios contratos, sendo apenas um deles expressamente facultativo, milita contra a tese do recorrente.

A restituição em dobro dos valores pagos se justifica. A cobrança fundada em prática abusiva de venda casada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente determinado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)